Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724270-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CHRYSTIAN LUCENA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, na ação de busca e apreensão de no 0702774-17.2024.8.07.0012, proposta em desfavor de CHRYSTIAN LUCENA FERNANDES, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID. 196421564 da origem): “A pesquisa judicial de endereços da parte adversa é medida excepcional, sendo ônus da Parte Requerente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte demandada. No caso em tela, houve mera tentativa de busca e apreensão em um único endereço fornecido pela parte autora, conforme certidão acostada no ID 196282212, não tendo a parte requerente juntado prova das pesquisas de endereço que, porventura, tenha realizado por conta própria. Assim, sequer há prova de que realizou pesquisa nos órgãos de praxe e nem mesmo transcreveu do contrato para a inicial os dados do Requerido que poderiam facilitar a realização de buscas nos sistemas. Vale salientar que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. De fato, ao dizer a lei que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (...)" (art. 240, § 2o, do CPC), nada mais deve ser entendido como sendo do seu dever fornecer o endereço do réu e antecipar as custas do ato quando exigidas por norma legal. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que não restou demonstrado no presente caso. Assim, intime-se a parte requerente para informar endereço atualizado para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, promovendo o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. I. “ Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão, no qual a parte agravante apresentou pedido de busca de endereço da parte ré/agravada por meio dos sistemas judiciais RenaJud, InfoJud e SisbaJud. O pedido foi indeferido na forma da decisão recorrida. Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, afirma que “uma vez instaurado o processo, constitui interesse do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo e o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo.” Aduz que a decisão viola texto do artigo 319, §1o, segundo o qual “caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.” Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a utilização dos sistemas para a realização de busca de endereços da parte ré. Preparo satisfeito (ID. 60257556). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. O novo CPC, no intuito de garantir efetividade ao processo judicial, permite àquele que busca o Judiciário, que requeira ao Juízo a realização de diligências para informar o processo com os requisitos necessários à sua realização (CPC, art. 319, §1o). Na vertente situação, após tentativa frustrada de encontrar o bem objeto da busca e apreensão no endereço constante do contrato de alienação fiduciária (ID. 196282212), a parte autora requereu a busca de novos endereços em que possam ser efetivadas novas diligências, contudo, o pedido foi indeferido pelo Magistrado a quo, sob o fundamento de que “compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015.” Ocorre que, com esteio nos princípios processuais da primazia da resolução do mérito, economia, celeridade e cooperação, deve o juiz, na condução do processo, não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, dentre outros. Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária. 2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido, ao fundamento de que a localização do réu é incumbência do autor. 3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros. 4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1668856, 07433168420228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da consulta nos sistemas disponíveis Sisbajud, Renajud e Renajud de endereços possíveis para a localização de veículo alienado fiduciariamente em ação de busca e apreensão na fase de cumprimento da liminar. 2. O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão ocorre a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, muito embora a indicação do paradeiro do bem não seja exatamente uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 3. Todavia, inexiste proibição legal para a consulta aos sistemas judiciais antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão. E, muito embora seja ônus da parte Exequente apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo, é possível ao Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis, como forma de cooperar com o processo para a melhor solução do litígio, previsão do art. 6o do CPC. 4. No caso, deve ser reconhecido, após inúmeras diligências infrutíferas nos endereços indicados pelo Exequente, que se promoveram esforços para a localização e apreensão do bem. Da frustração desses esforços, exsurgiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais disponíveis, o que não foi atendido pelo Juízo de origem. 5. Precedente delineado por esta 3a Turma Cível: ?(...) Cabe ao Juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Mas, quanto à solicitação de consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG, BACENJUD, INFOJUD e SIEL), para viabilizar a localização da coisa dada em garantia, uma vez que haja vedação à parte de obter a informação diretamente, deve o Juiz atender ao pedido, em nome dos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais. (Acórdão 1425288, 07064718520208070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar ao Juízo de origem que determinar ao Juízo de origem que proceda a pesquisa aos sistemas judiciais Bacenjud, Renajud e Infojud). (Acórdão 1693540, 07425234820228070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Nesta senda, exsurge a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Já o perigo de dano decorre do retardamento desnecessário do processo originário, bem como pela possibilidade de sua extinção ante a não ocorrência da triangularização processual. Diante destas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a realização de pesquisa de endereços da parte ré/agravada por meio do SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2024 19:36:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora